Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017750-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), AGREDA BREUS CERETTA - CNPJ: 19.194.504/0001-18 (RECORRENTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 567.168.341-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA. VENDA DE GADO. MORTE DE ANIMAIS E COM CARACTRISTICAS DESTOANTE DO NEGOCIADO.
ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITUITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MOTIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
compra
e
venda
de
gado
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
A senhora Divina Rodrigues de Farias é
parte

legitima
, pois
foi
a
compradora
do
gado

negociado
,
conforme

demonstra
a DANFE e GTA (ID 202654694 e 202654695/PJe2).
A

empresa
Agreda Breus
Ceretta

também
é
parte

legitima
para
figurar
no polo
passivo
, pois
foi

a

empresa
que
intermediou
a
compra
e
venda
.
Embora
a
alegação
que a Agreda Breus
Ceretta
- ME é Marka
Leilões

sejam

empresas

distintas
,
há

evidências

em

sentido

contrário
,
ou

seja
, que Marka
Leilões
é o
nome
de fantasia da
empresa
com
razão
social Agreda Breus
Ceretta
- ME: a) o
documento

juntado
no ID 202654698/PJe2
evidencia
a
conexão
da
razão
social e o
nome
de fantasia; b) a
pessoa

física

responsável

pelo

leilão

foi

Gilnei
(ID 202654698) e
este
é
preposto
e pai da
proprietária
da
empresa
AGREDA (ID 202654219 e 202654256/PJe2) c) o
próprio

advogado
da
empresa
AGREDA
reconhece
que
esta

possui

como

nome
de fantasia Marka
Leilões
(ID 202654257/PJe2).

2.
Quantidade e q
ualidade dos animais recebidos.
As partes divergem quanto a quantidade e qualidade de bovinos recebidos.
Incumbe à partereclamantea prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à partereclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).
O fato constitutivo do crédito encontra-se comprovado, já que a parte requerida reconhece que receberam os animais. Todavia, não há prova do fato modificativo alegado: morte de três animais e idade e peso destoante do padrão negociado, fatos estes que poderiam ser comprovados por meio de testemunhas e imagens fotográficas, todavia nenhuma prova foi produzida. No presente caso, embora a primeira sentença proferida nos autos tenha sido anulada, por cerceamento de defesa, a parte reclamada não conseguiu comprovar os fatos alegados, já que na audiência de instrução foi ouvido apenas um informante (ID 248487193/PJe2, filho da requerida Divina Rodrigues de Farias) e, por consequência, este é suspeito e seu depoimento deve ser muito bem avaliado. (
art. 447, § 3°, do CPC). O juízo de primeiro grau assim manifestou:
"
Sem prova das alegações do promovido, outro caminho não há a não ser pela procedência da ação. Assim, entendo que ficou comprovado o direito de cobrança da parte autora, pelo que procede o pedido autoral."

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017750-80.2021.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
DIVINA RODRIGUES DE FARIAS e AGREDA BREUS CERETTA - ME

Recorrido
:
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

ajuizou

reclamação

em
face
DIVINA RODRIGUES DE FARIAS e AGREDA BREUS CERETTA - ME,
requerendo
o
pagamento
de R$26.541,66, pela
venda
de
gado
.

O
processo

foi

sentenciado
,
acolhendo
a
pretensão
da
parte

reclamante
,
contudo
o
julgado

foi

declarado

nulo

por

cerceamento
de
defesa
.

Instrução

foi

realizada
,
sendo

ouvido
um
informante
.

Nova
sentença

foi

proferida

nos

seguintes

termos
:

"Vistos e
examinados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguindo

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
. Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos
de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

objetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

ou
com
intenções

protelatórias
". Passo a
análise
das
preliminares
. A
parte

ré
Divina Rodrigues de Farias
entende
ser
parte

ilegítima
para
figurar

na

presente
.
Todavia
, o
pleito

não

merece

prosperar
, pois
foi
a
destinatária
dos
recebimentos
,
conforme

notas

fiscais
. Assim, OPINO
por

indeferir

tal

pleito
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

procedentes
.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
em

desfavor
de AGREDA BREUS CERETTA - ME e DIVINA RODRIGUES DE FARIAS,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
promovida

ao

pagamento
de R$ 18.825,00. A
ação

foi

julgada

procedente
(Id 106839905). No
entanto
, a
parte

contrária

interpôs

recurso

inominado
sob
a

alegação
de
cerceamento
da
defesa
.
Os
autos
retornam

ao

juízo
de
primeiro

grau
para
audiência
de
instrução
e
julgamento
.
Analisando
o conjunto
fático-probatório
,
verifico
que a
parte

autora

anexou

os
prints e
notas

ficais
(Ids. 54970565, 54970568, 54970571, 54970573 e 54970575),
comprovando
a
realização
do
negócio
e o
direito
de
cobrança
. De outro
lado
, a
parte

ré

não
junta
comprovantes
de
pagamento
dos
títulos
.
A

alegação
do
falecimento
de
alguns

animais

não
é
argumento

suficiente para deixar de efetuar o pagamento da responsabilidade

assumida
, pois
não

há

comprovação

objetiva

nos
autos a
respeito

disso
. Em
audiência
, o
informante

Rander
,
filho
da
promovida
Divina
relatou
que é o
gerente
da
propriedade
e que
não

foi

pago
o valor total das
notas

em

decorrência
da
morte
de
animais
que
chegaram

na

propriedade

desfalecidos
, no
entanto
,
não

comprova
tais
alegações
,
sobretudo

por

narrar
que
na

mencionada

ocasião
,
não

registrou

os

fatos

como
de costume, mas
apenas

ligou
de
imediato
para “
Junei
” que
o

orientou
a
receber
o
gado
e
decidiria

posteriormente
. Sem
prova
das
alegações
do
promovido
, outro
caminho

não

há
a
não
ser pela
procedência
da
ação
. Assim,
entendo
que
ficou

comprovado
o
direito
de
cobrança
da
parte

autora
,
pelo
que
procede
o
pedido

autoral
. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, OPINO
por

julgar
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 – CONDENAR as
rés

solidariamente

ao

pagamento
do valor de R$ 18.825,00 (
Dezoito
mil,
oitocentos
e
vinte
e
cinco
reais), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação

válida
(
obrigação

contratual

líquida
) e
correção

monetária
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
súmula
43/SJT). Sem
custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes
Junior Juiz

Leigo
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de
Direito
"
.

Recursos Inominados
foram interpostos pelas partes
reclamadas. A reclamada DIVINA RODRIGUES DE FARIAS
sustentou que:
a) não é parte legitima, pois não celebrou nenhum contrato com a parte requerente; b) 3 bovinos moraram antes da efetiva entrega; c) o valor dos dois lotes adquiridos é de R$47.900,00; d) o documentos juntado na inicial não reproduz o correto valor dos animais, visto que se trata de prova unilateral; e) os 24 bezerros machos adquiridos possuíam idades diferentes, sendo que apenas três foram vendidos por R$1.550,00, já que os demais eram de apenas R$1.000,00; e f) há divergência entre a fatura do vendedor e a nota fiscal. A reclamada AGREDA BREUS CERETTA - ME argumentou que
a) é também parte ilegítima para figura no polo passivo, pois a compra e venda do gado foi intermediada
poR
Marka Leilões e que não é empresa a ela vinculada; b)
Gilnei

Ceretta
é sócio apenas de Marka Leilões e que não faz parte do seu quadro social; c) são distintas as empresas Agreda e Marka; d) no mérito, reiterou os argumentos da primeira reclama Divina Rodrigues de Farias. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade e reduzir o quantum da condenação para R$3.063,00.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024